Tribunal: TJSP
Processo: 1500644-22.2023.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Tráfico de drogas privilegiado – Autoria e materialidade bem demonstradas – Réu confesso.
Dosimetria:
Tráfico privilegiado – A quantidade de drogas apreendidas, embora não tenha se demonstrado ínfima, também não restou elevada de forma suficiente para a aplicação da redução em fração menor que 2/3, que ora é adotada.
Regime prisional aberto e substituição da pena – Possibilidade – Réu

Ementa:
Tráfico de drogas privilegiado – Autoria e materialidade bem demonstradas – Réu confesso.
Dosimetria:
Tráfico privilegiado – A quantidade de drogas apreendidas, embora não tenha se demonstrado ínfima, também não restou elevada de forma suficiente para a aplicação da redução em fração menor que 2/3, que ora é adotada.
Regime prisional aberto e substituição da pena – Possibilidade – Réu primário, sem registro de maus antecedentes, cuja pena não ultrapassa quatro anos.
Provimento parcial do recurso.